Tribunal: TJPA
Processo: 0800755-96.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800755-96.2020.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. APLICAÇÃO DO CDC. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE AFASTAR O NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de procedência da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada pela Tokio Marine Seguradora S.A. para obter reembolso pelos valores pagos ao segurado em razão de danos elétricos causados por falha na prestação do serviço de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre a seguradora e a concessionária de energia elétrica; e (ii) verificar a existência de nexo causal entre a conduta da agravante e os danos elétricos suportados pelo segurado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A seguradora, ao pagar a indenização ao segurado, sub-roga-se nos direitos e ações deste contra o causador do dano, conforme art. 786 do Código Civil e Súmula nº 188 do STF. A sub-rogação ocorre de pleno direito, independentemente da anuência do devedor.

4.

A sub-rogação da seguradora implica a aplicação das mesmas regras incidentes sobre a relação originária, inclusive as normas do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

5.

A relação entre a concessionária de energia elétrica e o segurado caracteriza-se como relação de consumo, sendo a seguradora, na condição de sub-rogada, destinatária das mesmas prerrogativas aplicáveis ao consumidor.

6.

A concessionária agravante não se desincumbe do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC/15 e no art. 14, § 3º, do CDC, limitando-se a alegações genéricas de caso fortuito e força maior, sem apresentar elementos concretos capazes de afastar o nexo causal entre os danos elétricos e a falha na prestação do serviço.

7.

A existência do nexo causal é corroborada pelos documentos apresentados pela seguradora, incluindo laudo técnico e comprovante de pagamento da indenização ao segurado, os quais não foram contrarrestados pela agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A seguradora, ao sub-rogar-se nos direitos do segurado, tem direito de propor ação regressiva contra o causador do dano, aplicando-se as mesmas normas aplicáveis à relação originária, inclusive as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados por falhas na prestação de seus serviços, cabendo-lhe o ônus de provar a existência de causas excludentes de responsabilidade, como caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva do consumidor.

3.

A ausência de comprovação de excludentes de responsabilidade mantém caracterizado o nexo causal entre a falha no serviço e os danos experimentados pelo consumidor, justificando a condenação da concessionária ao ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, e 14, § 3º; CPC/2015, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 188; STJ, REsp nº 1651936/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.10.2017; STJ, AgInt no AREsp nº 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.02.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 2ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar, Des. José Antônio Ferreira Cavalcante.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800755-96.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO DE ID. 21350079

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de AGRAVO INTERNO (id. 21860259) interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra a DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA (id. 21350079), que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por Tokio Marine Seguradora S.A. na ação regressiva de ressarcimento de danos.

RETROSPECTO PROCESSUAL

A ação teve início com a propositura, pela seguradora
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
de ação regressiva de ressarcimento de danos em face da
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, pleiteando o reembolso de valores pagos a seu segurado em razão de danos elétricos ocasionados por falhas no fornecimento de energia.

O Juízo de 1º grau julgou procedente o pedido inicial, condenando a concessionária ao pagamento de R$ 50.382,86, acrescidos de correção monetária e juros desde o desembolso, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em recurso de apelação a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. recorreu, sustentando, entre outros pontos, a inexistência de nexo causal entre sua conduta e os danos, bem como a inaplicabilidade do CDC ao caso.

Em decisão monocrática (id. 21350079), esta relaora negou provimento à apelação, destacando a responsabilidade objetiva da concessionária e a legitimidade da seguradora para propor a ação, com base na sub-rogação legal.

Transcrevo a ementa da decisão monocrática ora AGRAVADA (id. 21350079):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. POSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DA AÇÃO REGRESSIVA PELA SEGURADORA, A TEOR DOS ARTS. 786 E 349 DO CC E DA SÚMULA Nº 188 DO STF, OCASIÃO EM QUE ELA SE SUB-ROGARÁ NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS, QUE COMPETIREM AO SEGURADO, INDEPENDENTEMENTE DE CONCORDÂNCIA DO DEVEDOR. APLICAÇÃO DO CDC EM VIRTUDE DA SUBROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO A ELA ATRIBUÍDO, NOS MOLDES DO ART. 373, II, DO CPC/15 E ART. 14, § 3º, DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PARTE RECORRENTE. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Inconformado a EQUATORIAL

interpôs o presente AGRAVO INTERNO (id. 21860259), alegando a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por entender que o caso versa sobre relação civil típica.

Sustenta a ausência de comprovação de nexo causal entre os danos e sua atuação, argumentando que os laudos apresentados são insuficientes.

Requer a reformar a decisão para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, ou alternativamente reduzir a condenação em danos morais, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A agravada apresentou contrarrazões id. 22390391, refutando os argumentos da agravante e requerendo a improcedência do recurso.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A presente irresignação
NÃO
merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

No caso em tela, o agravante não apresenta qualquer elemento novo que tenha o condão de alterar o teor da decisão agravada. Limita-se, em verdade, a reiterar argumentos já expostos no âmbito da peça recursal, com a manifesta intenção de rediscutir matéria devidamente apreciada, ao sustentar a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e a ausência de nexo causal entre os fatos narrados.

Entretanto, conforme já destacado na decisão impugnada, o artigo 786 do Código Civil dispõe de forma inequívoca que, ao realizar o pagamento da indenização, a seguradora sub-roga-se nos direitos do segurado. Transcrevo, para fins de clareza, o referido dispositivo:

"Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano".

O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou entendimento no sentido de admitir que a seguradora ajuíze ação regressiva contra o causador do dano, conforme disposto no enunciado sumular que se transcreve a seguir:

"Súmula 188-STF: O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro".

O Código Civil, ao tratar da sub-rogação da seguradora, cria uma espécie de sub-rogação legal, porquanto esta se opera de pleno direito, ou seja, sem a anuência do devedor, que corresponde ao causador do dano, no caso a concessionária de serviço elétrico.

Ressalto que a possibilidade de sub-rogação é extremamente relevante nos dias atuais, visto que tal garantia influi, inclusive, nos cálculos atuariais e na fixação do prêmio a ser exigido do usuário de seguro.

Ademais, nos termos do art. 786, § 2º, do CC/02:

"É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo".

Em outros termos, se o segurado escolheu acionar o seguro, exigindo a quantia estipulada no contrato, não poderá celebrar qualquer negócio ou transação hábil a extinguir ou diminuir o direito de regresso da seguradora, ante o caráter público das normas que regulam essa espécie de contrato.

Além disso, de acordo com o STJ, quando ocorre a sub-rogação, à seguradora devem ser aplicadas as mesmas regras que incidiriam na relação originária entre o devedor e o consumidor, conforme se vê no precedente a seguir transcrito:

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (DOMÉSTICO). SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. PRAZO PRESCRICIONAL. SUBROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. APLICAÇÃO DO CDC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA. 1. Ação ajuizada em 22/01/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 05/12/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é determinar se está prescrito o direito da seguradora recorrente em ajuizar ação regressiva de ressarcimento de danos contra empresa aérea, tendo em vista extravio de bagagem de passageira. 3. Na hipótese sob julgamento, a passageira que teve sua bagagem extraviada não buscou a reparação diretamente da companhia aérea que prestou deficientemente seu serviço, mas da seguradora recorrente, tendo por base o contrato de seguro-viagem e bagagem firmado com instituição financeira aos titulares do cartão de crédito American Express, que por meio dele realizam a compra da passagem aérea. 4. Com o advento do Código Civil de 2002, a possibilidade de sub-rogação da seguradora nos direitos e ações que couberem ao segurado contra o causador do dano tornou-se incontestável, consoante a literal disposição do art. 786, caput, do mencionado diploma. 5. Partindo-se da premissa de que a seguradora recorrente promoveu o pagamento da indenização securitária à passageira (titular do cartão de crédito) pelo extravio de sua bagagem, é inegável que esta sub-rogou-se nos direitos da segurada, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento pelo prejuízo sofrido pela própria passageira. 6. Dentro do prazo prescricional aplicável à relação jurídica originária, a seguradora sub-rogada pode buscar o ressarcimento do que despendeu com a indenização securitária, nos mesmos termos e limites que assistiam ao segurado. Precedentes. 7. Sob o prisma em que analisada a questão, pode-se concluir que: i) está configurada a relação de consumo entre passageira e a companhia aérea; ii) foi paga indenização securitária pela seguradora à passageira; e iii) houve sub-rogação daquela nos direitos do próprio consumidor lesado, de modo que o prazo prescricional aplicável será o mesmo previsto para este, isto é, o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC . 8. Afasta-se a multa do parágrafo único do art. 538 do CPC quando não se caracteriza o intuito protelatório na oposição dos embargos de declaração. 9. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1651936 SP 2016/0315753-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/10/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. SUB-ROGAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-OBRIGATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a orientação do STJ no sentido de que, sendo de consumo a relação entre a segurada e a concessionária, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária. 2. Extrai-se do acórdão vergastado e das razões de Recurso Especial que o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, especialmente para avaliar se a relação jurídica primígena, entre a concessionária e o usuário dos serviços, é relação de consumo, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1968998 MT 2021/0297568-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022

O entendimento adotado pela Corte Superior encontra respaldo no artigo 349 do Código Civil, que assim dispõe:

"Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

Portanto, a parte recorrida, após pagar a indenização em favor do segurado, passou a ter os mesmos direitos que o mesmo possuía.
Assim, se o segurado poderia ter exigido a restituição dos danos perante à concessionária, com fulcro no art. 14 do CDC, a seguradora igualmente terá esse direito.

Nesse diapasão, analisando as provas à luz do que estabelecem os arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, verifico a existência de elementos fáticos necessários à caracterização de relação de consumo, entre fornecedora (recorrente), na qualidade de prestadora de serviços, e o consumidor (segurado), na qualidade de destinatário deles,
in verbis
:

Art. 2º - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Art. 3º - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

O CDC traz, no § 2º, do art. 3º, o conceito do que vem a ser serviço. Confira-se:

Art. 3º [...] § 2º Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Logo, aplicável as normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor para as ações regressiva do seguro.

Nesse sentido, o Código de Defesa do Consumidor estabelece a incidência da responsabilidade objetiva da parte recorrente, com base no risco da atividade:

"art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

No presente caso, a parte recorrida, com o objetivo de demonstrar a veracidade dos fatos alegados, juntou aos autos, entre outros documentos, os seguintes: cópia da apólice de seguro (ID 19328992 – pág. 1); laudo técnico emitido por assistência técnica (ID 19328992 – pág. 7); relação detalhada dos bens sinistrados e respectiva apuração dos prejuízos para reparo (ID 19328993 – pág. 1); e comprovante do pagamento efetuado ao segurado (ID 19328993 – pág. 7).

Por outro lado, a Equatorial não apresentou provas capazes de afastar sua responsabilidade, limitando-se a alegações genéricas sobre caso fortuito/força maior, sem demonstrar a ocorrência de fatos que excluam o nexo causal ou justifiquem a inexistência de falha no serviço

Deste modo, restou demonstrado o nexo causal entre os danos elétricos e a falha na prestação do serviço, evidenciado pelos documentos apresentados pela seguradora, incluindo laudo técnico e comprovação de pagamento da indenização ao segurado.

Nesse sentido os tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO - SUB-ROGAÇÃO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DEFEITO VÉICULO - INCÊNDIO - PANE NO SISTEMA ELÉTRICO - RESSARCIMENTO - POSSIBILIDADE. Nos termos do art. 786, do Código Civil, uma vez paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano. Segundo a jurisprudência do STJ, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada. Competia a empresa ré a comprovação de inexistência de vícios ou defeitos apresentados pelo veículo e, não tendo se desincumbido de tal ônus, impõe-se o ressarcimento da quantia desembolsada para liquidação do sinistro.

(TJ-MG - AC: 51792743120178130024, Relator: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 01/06/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2023)

Assim, considerando que a agravante Equatorial não se desincumbiu do ônus que lhe competia, revela-se imperiosa a manutenção da decisão monocrática, que determinou o ressarcimento do montante despendido pela seguradora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém, data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/02/2025